Tribunal: TJDFT
Processo: 0750832-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750832-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID EVANGELISTA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA em favor de DAVID EVANGELISTA DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 53913897), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 anos, 11 meses e 10 dias. Diz que, em 8/11/2021, foi concedida ao paciente a prisão domiciliar antecipada, mediante monitoramento eletrônico. Esclarece que, à época da concessão do benefício, o paciente cumpria pena em regime semiaberto, com previsão de progressão ao regime aberto em 28/7/2022. Aduz que a prisão domiciliar foi revogada em 10/8/2023, com expedição de mandado de prisão, encontrando-se o paciente atualmente recolhido. Informa que o benefício foi revogado em razão da constatação de que o paciente envelopou o equipamento eletrônico. Sustenta que o paciente violou o monitoramento eletrônico, porque precisava ter mobilidade e trabalhar para sustentar seus filhos menores. Afirma que a prisão do paciente acarreta constrangimento ilegal, sobretudo porque a sua progressão de regime encontra-se pendente de análise pelo Juízo da execução desde 21/7/2022. Alega que todas as faltas do paciente foram justificadas perante o CIME. Aponta ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade ao paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido (ID 53928352). A autoridade coatora apresentou informações (ID 54185007). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo não conhecimento do writ (ID 54234330). Brevemente relatados, decido. O habeas corpus é manifestamente inadmissível. Destaque-se abaixo o seguinte excerto das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 54185007, página 2): Aos 10/08/2023, este Juízo revogou cautelarmente, o benefício da prisão domiciliar e, aos 17/10/ 2023, em sede de audiência para oitiva do apenado, este Juízo revogou definitivamente o benefício, oportunidade em que reconheceu a conduta como falta grave e fixou como data efetiva para futuros cálculos, o dia 01/08/2023. A Defesa requereu a autorização aos benefícios externos ao sentenciado, em 26/10/2023. Contudo, o pedido foi indeferido por este Juízo, em 09/11/2023, sob o fundamento de que o prazo de reabilitação da falta grave cometida, ainda não havia transcorrido (mov. 463.1). (...) (g.n.) Além disso, verifica-se que o pedido de progressão de regime foi analisado e indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 21/9/2023, nos seguintes termos (ID 54185007, página 20): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, cuja audiência de justificação se encontra designada para o dia 17/10/2023 (mov. 396.1). Assim, INDEFIRO a progressão. Sob o mesmo fundamento, indefiro o incidente pendente de livramento condicional. Noutro ponto, tendo em vista que a falta (envelopamento da tornozeleira) foi praticada em 01/08/2023, não se encontra superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário, razão pela qual indefiro o pedido de restabelecimento dos benefícios externos. (...) (g.n.) Nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a decisão proferida pelo Juízo da Execução é impugnável por meio de agravo. Compulsando os autos do Processo SEEU no 0034172-63.2014.8.07.0015, verifica-se que não foram impugnadas pelo recurso apropriado à espécie as seguintes decisões: a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar (movimentação 358.1); a decisão que indeferiu a progressão (movimentação 420.1; a decisão que revogou definitivamente o benefício da prisão domiciliar (movimentação 443.1); e a decisão que indeferiu os benefícios externos (movimentação 463.1). Nesse sentido, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022) (g.n.) Por oportuno, em igual sentido, faço menção ao seguinte precedente da Primeira Turma Criminal deste TJDFT: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. Rejeitada a proposta de trabalho apresentada pelo paciente e, por conseguinte, indeferido o pleito de monitoração eletrônica, mediante decisão munida de fundamentação idônea, e, decorrendo a expedição do mandado de prisão da pena cominada ao paciente e do regime inicial de cumprimento, estabelecidos em sentença condenatória transitada em julgado, não se evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a ser reparado pela via do habeas corpus. 4. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1745923, 07300769120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023) (g.n.) Destarte, o habeas corpus não é a via adequada para a análise das questões expostas pela impetrante, as quais possuem meio recursal próprio para impugnação. Saliente-se que, conforme já esclarecido por ocasião da análise do pedido liminar, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nas decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou o benefício da prisão domiciliar; indeferiu a progressão de regime; e indeferiu os benefícios externos, uma vez que foram fundamentadas e amparadas no fato de que o paciente praticou falta grave, ao violar o equipamento de monitoração eletrônica, por meio de seu envelopamento com papel alumínio. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator